Tribunal: TJMT
Processo: 1033153-84.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033153-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EROTILDES ELIANE DE LIMA - CPF: 142.714.861-91 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDALHAO PERSA COMERCIO DE JOIAS E TAPETES EIRELI - CNPJ: 01.926.337/0001-97 (RECORRIDO), LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 906.598.649-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033153-84.2024.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
EROTILDES ELIANE DE LIMA.

Recorrida(s):
SERASA S.A. E MEDALHÃO PERSA COMÉRCIO DE JOIAS E TAPETES EIRELI.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
11
a 14/11/2024 (plenário virtual).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO – SÚMULA 404 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 244142194, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço, decorrente da inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, mediante notificação inválida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora não foi previamente notificada acerca do débito lançado em seu nome no cadastro do órgão restritivo de crédito. Além disso, sustenta a vedação de notificação via
e-mail
ou SMS.

A reclamada
Serasa S.A.
,
por sua vez,
em sede de contestação (id. 244142177
), juntou aos autos

a
carta de notificação da negativação, com endereço idêntico ao informado na inicial
, além da lista de postagem “FAC SIMPLES”, constando carimbo dos Correios, o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante.

Nesse sentido, os documentos juntados aos autos comprovam que a notificação foi devidamente postada pela reclamada Serasa S.A.

Em vista do exposto, destaca-se trecho do voto proferido no julgamento recursal do processo sob nº
8030264-19.2016.811.0001
, de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, o qual, por maioria, deu provimento ao recurso do órgão mantenedor, julgando improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que:

Depreende-se do conjunto probatório realizado nos autos, que
a empresa demandada SERASA S/A se desincumbiu do seu ônus probatório, enviando correspondência para o consumidor acerca da existência de futura negativação de seu nome
, conforme o protocolo de entrega fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT colacionado a peça defensiva.

Em que pese à notificação tenha sido encaminhada para endereço equivocado, distinto do informado na exordial, é de sabença que compete aos credores o fornecimento dos dados corretos dos devedores para os órgãos arquivistas, possuindo eles apenas o dever de notificar previamente a futura inclusão do nome do devedor no cadastro desabonador. (...)

Ademais, consoante a Súmula 404, do Superior Tribunal de Justiça:
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 404 DO STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado em julgamento submetido ao rito dos repetitivos, para que se cumpra o disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do consumidor, sendo desnecessário aviso de recebimento
(REsp. 1.083.291/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9.9.2009, DJe 20.10.2009). (Súmula 404 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 902.752/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 30/11/2016.) (grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de danos morais,
impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024